Tribunal: STF
Processo: ARE 1550202
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DENEGOU A SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO COM O OBJETIVO DE SUSTAR A TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD) COBRADA PELO MUNICÍPIO DO RECIFE. SHOPPING CENTER RECIFE. EMPREENDIMENTO QUE ULTRAPASSA A PRODUÇÃO DE 300 LITROS DE VOLUME DIÁRIO DE LIXO. OPÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA ESPECIAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESSE VOLUME EXCEDENTE A 300 LITROS/DIA EM QUE PESE TAL SERVIÇO SEJA DISPONIBILIZADO PELA MUNICIPALIDADE NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 14.903/86. INCIDÊNCIA DA TAXA NÃO APENAS QUANDO O SERVIÇO PÚBLICO FOR EFETIVAMENTE PRESTADO PELO ENTE PÚBLICO E UTILIZADO PELO CONTRIBUINTE, MAS, TAMBÉM, NAS SITUAÇÕES EM QUE TAIS SERVIÇOS SÃO POSTOS À DISPOSIÇÃO DO USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 77 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E DO ARTIGO 62, § 2º DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. TRSD OBJETIVA REMUNERAR NÃO APENAS O ENTE PÚBLICO PELO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, MAS, TAMBÉM, SERVE COMO CONTRAPRESTAÇÃO A OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS QUE SÃO PRESTADOS PELA MUNICIPALIDADE RELACIONADOS AO TRATAMENTO E À DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO, BENEFICIANDO OS APELANTES/IMPETRANTES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II, c/c 150, incisos I e IV; e 145, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não há razões para modificar a sentença do 1º grau, razão pela qual ela deve ser mantida. Explico:



    No capítulo referente às taxas, assim dispõe o artigo 77 do Código Tributário Nacional:



    [...]



    Extrai-se do aludido dispositivo legal que incidem as taxas não apenas quando o serviço público for efetivamente prestado e usado, mas, também, nas situações em que tais serviços são postos à disposição do contribuinte.



    Com efeito, já o artigo 62 do Código Tributário Municipal – com a redação que lhe foi conferida pela Lei Municipal nº 18.274/2016 -, assim afirma:



    [...]



    Da análise conjunta dos mencionados dispositivos, constata-se que o fato gerador a justificar a incidência da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares (TRSD) consiste na utilização efetiva ou potencial dos serviços municipais de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares.



    No caso do Município do Recife, verifica-se que esse serviço público é colocado à disposição da população de forma comum e ordinária, sendo realizado periodicamente mediante a coleta regular limitada ao volume de 300 litros por dia, que, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, “[...] pressupõe ser a capacidade de coleta realizada por veículos comumente utilizados nesse tipo de serviço [...]”.



    Quando a produção diária de lixo ultrapassar esse volume de 300 litros (caso do Shopping Center Recife), o estabelecimento produtor do resíduo nessa quantidade exacerbada será condenado ao pagamento de multa caso deposite o lixo para coleta regular em volume superior a 300 litros nos termos do contido no supratranscrito inciso VI, do artigo 7º, da Lei Municipal nº 14.903/86.



    Assim, conforme constante da literalidade do parágrafo único do artigo 7º da Lei Municipal nº 14.903/86, quando o lixo proveniente dos estabelecimentos previstos neste artigo (entre os quais se incluir os Shopping Center eis que prestadores de serviços em geral) ultrapassar o volume de 300 litros diários, o usuário para ficar isento da multa prevista no inciso VI do artigo 7º deverá solicitar ao órgão municipal encarregado da limpeza urbana e remoção de lixo (no caso, a EMLURB) e pagar pelo serviço especial, ou promover-lhe o transporte por sua conta e responsabilidade, em conformidade com as exigências do órgão municipal.



    Logo, conclui-se que a municipalidade coloca à disposição do contribuinte o serviço de coleta e de remoção do resíduo que extrapolar o limite previsto na legislação atinente à matéria de 300 litros por dia, disponibilizando um serviço especial para a coleta dos resíduos sólidos, mediante pagamento do contribuinte, sujeitando-o, no entanto, aos horários, regramentos (agendamento, solicitação, etc) e periodicidade da coleta especial realizada pelo órgão público municipal competente.



    Desse modo, a própria legislação faculta ao contribuinte que produzir mais de 300 litros por dia contratar empresa particular especializada nesse serviço de coleta e remoção do lixo nesse montante, devendo tal serviço, contudo, ser prestado pelo ente privado de acordo com as exigências do órgão público municipal.



    Ora, mesmo na hipótese em que o contribuinte opta por contratar serviço de coleta e remoção de resíduos sólidos por empresa particular, é forçoso concluir que ainda assim tal serviço público continua à disposição do contribuinte, de modo que, em que pese não prestado efetivamente pelo município (na situação em que o contribuinte opta por contratar empresa particular especializada), o serviço é potencialmente utilizável, o que justifica a cobrança da taxa em questão.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente